Tribunal: TJPA
Processo: 0800329-60.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800329-60.2021.8.14.0136

APELANTE: DHEMERSON DA SILVA ALMEIDA, REGINALDO DE FREITAS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE PARA O RECORRENTE REGINALDO SILVA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO PARA O RECORRENTE DHEMERSON ALMEIDA. IMPOSSIBILIDADE
.
APLICAÇÃO DA

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO EM SEU GRAU MÁXIMO PARA AMBOS OS RECORRENTES. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA O RECORRENTE DHEMERSON ALMEIDA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSOS CONHECIDOS PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE DHEMERSON DA SILVA ALMEIDA READEQUANDO A PENA DEFINITIVA DO RECORRENTE, EM
04 (QUATRO) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E
463 (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS) DIAS MULTA, DEVENDO SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E IMPROVIDO O APELO DE REGINALDO DE FREITAS SILVA. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade para o recorrente Reginaldo Silva. Inocorrência. constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, verificando-se que os policiais militares, através de uma guarnição realizava patrulhamento ostensivo naquele município quando avistaram o denunciado DHEMERSON em circunstâncias suspeitas e, ato contínuo, o abordaram. Na oportunidade, foram encontradas com este 01 (uma) muca de maconha; 01 (uma) trouxa de maconha; 02 (duas) pedras de crack e R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em espécie. Após ser questionado pelas autoridades policiais sobre a possibilidade de possuir mais substâncias entorpecentes, DHEMERSON DA SILVA ALMEIDA, declarou que as drogas apreendidas se destinavam à comercialização, levou os Policiais Militares até a sua residência, local este onde foi encontrado com ele e com o denunciado REGINALDO DE FREITAS SILVA, uma mochila com cadeado, contendo: 52 (cinquenta e duas) trouxas de Crack pequenas; 17 (dezessete) trouxas de Crack grande; além de R$ 242,75 (duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos) em espécie; 03 (três) caixas de panelas novas (não souberam declinar a procedência) e 01 (um) pote contendo diversas cápsulas de cores azul e branca. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca domiciliar. Preliminar rejeitada

2. Apelações Criminais interpostas por
DHEMERSON DA SILVA ALMEIDA E REGINALDO DE FREITAS SILVA
, contra sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, e de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, além de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, por incorrerem ambos nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e o segundo apelante, por incorrer também no delito previsto no art. 333, caput, do CPB. A defesa do recorrente DHEMERSON DA SILVA ALMEIDA

pugnou pela sua absolvição por ausência de provas, com base no artigo 386, VI do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal, reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, bem como a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo, além da detração penal com a consequente mudança de regime. Já a defesa do recorrente REGINALDO DE FREITAS SILVA pugnou preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da busca domiciliar realizada sem fundada suspeita, e no mérito, requereu a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente Dhemerson Almeida, (ii) examinar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal e reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, para o apelante Dhemerson Almeida- e (iii) examinar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado para ambos os apelantes.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Auto de Exibição e Apreensão da Droga, pelo Laudo de Constatação Provisória, pelo Laudo Toxicológico Definitivo de ID 12605751, constando de 52 (cinquenta e duas) pequenas porções de substância petrificada de coloração amarelada, envolvidas por plásticos de cores variadas (17 brancos, 12 verdes, 19 azuis e 04 lilás) e amarrados em suas extremidades por linhas de costura nas cores vermelho. bruta total aproximada de 14g (quatorze gramas), e mais 17 (dezessete) porções maiores de substância petrificada de amarelada, envolvidas por plásticos de cor branca e amarrados em suas extremidades por linhas de costura nas cores rosa, ou branco, ou marrom, ou preto. Após pesagem da substância, obteve-se uma massa bruta total aproximada de 14g (quatorze gramas), além de Trata-se de 02 (duas) pequenas porções de substância petrificada de coloração amarelada, envolvidas por plásticos de cor branca e amarrados em suas extremidades por linha de costura branco. Após pesagem da substância, obteve-se uma massa bruta total aproximada de 0,561g (quinhentos e sessenta e um miligramas), sendo as substâncias encontradas todas com resultado positivo para COCAÍNA, bem como a prova testemunhal acusatória elencada nos autos.

5. Inaplicabilidade do pleito de redução de pena na terceira fase em seu grau máximo, para ambos os apelantes, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular em 1/6 (um sexto),
tendo em vista as circunstâncias da prisão em flagrante dos recorrentes,
aliado a natureza da droga apreendida, cocaína, bem como quantidade de petecas apreendidas e sua forma de acondicionamento,
caracterizando que a droga apreendida seria para fins de comercialização
, afastando, assim, a concessão do referido pleito.

6. Da dosimetria para o recorrente Dhemerson Almeida. Readequada a pena definitiva do recorrente, após
reconhecer e aplicar a atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, na segunda fase da dosimetria
,
em
04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e
463 (quatrocentos e sessenta e três) dias multa, a qual torno definitiva, ante ausência de causas de aumento, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recursos conhecidos, e parcialmente provido o apelo de DHEMERSON DA SILVA ALMEIDA para readequar a pena definitiva do recorrente, em
04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e
463 (quatrocentos e sessenta e três) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto e desprovido o apelo de REGINALDO DE FREITAS SILVA para confirmar a sentença de primeiro grau exarada. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, e §4º
;
CPP, art. 240, §2º, art. 244 e
art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer os recursos e conceder parcial provimento ao apelo de DHEMERSON DA SILVA ALMEIDA para readequar a pena definitiva do recorrente, em
04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e
463 (quatrocentos e sessenta e três) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação, e negar provimento ao apelo de REGINALDO DE FREITAS SILVA para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DHEMERSON DA SILVA ALMEIDA E REGINALDO DE FREITAS SILVA
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, e de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, além de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, por incorrerem ambos nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e o segundo apelante, por incorrer também no delito previsto no art. 333, caput, do CPB, interpuseram os presentes
RECURSOS DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente DHEMERSON DA SILVA ALMEIDA

pugnou pela sua absolvição por ausência de provas, com base no artigo 386, VI do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal, reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, bem como a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo, além da detração penal com a consequente mudança de regime. Já a defesa do recorrente REGINALDO DE FREITAS SILVA pugnou preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da busca domiciliar realizada sem fundada suspeita, e no mérito, requereu a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso de REGINALDO DE FREITAS SILVA e o parcial provimento do recurso de DHEMERSON DA SILVA ALMEIDA com a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de DHEMERSON DA SILVA ALMEIDA, apenas com a aplicação da atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, e improvimento do recurso de REGINALDO DE FREITAS SILVA.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos interpostos.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que na madrugada de 28 de fevereiro de 2021, por volta das 00h40min, na Rua da Torre, Centro desta cidade e comarca de Canaã dos Carajás, DHEMERSON DA SILVA ALMEIDA, qualificado às fl. 10, trazia consigo, para fins de tráfico (venda), 01 (uma) muca de maconha; 01 (uma) trouxa de maconha; 02 (duas) pedras de crack e R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em espécie, substâncias estas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como tinha, juntamente com REGINALDO DE FREITAS SILVA, na residência comum dos mesmos, em depósito, 52 (cinquenta e duas) trouxas de Crack pequenas; 17 (dezessete) trouxas de Crack grande; além de R$ 242,75 (duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos) em espécie. Ao que se apurou, nas condições de tempo e lugar supracitadas, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo neste município quando avistaram o DENUNCIADO DHEMERSON em circunstâncias suspeitas e, ato contínuo, o abordaram. Na oportunidade, foram encontradas com este 01 (uma) muca de maconha; 01 (uma) trouxa de maconha; 02 (duas) pedras de crack e R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em espécie. Na sequência dos acontecimentos, após ser questionado pelas autoridades policiais sobre a possibilidade de possuir mais substâncias entorpecentes, DHEMERSON DA SILVA ALMEIDA, declarou que as drogas apreendidas se destinavam à comercialização, levou os Policiais Militares até a sua residência, local este onde foi encontrado o denunciado REGINALDO DE FREITAS SILVA e com ele uma mochila com cadeado, contendo: 52 (cinquenta e duas) trouxas de Crack pequenas; 17 (dezessete) trouxas de Crack grande; além de R$ 242,75 (duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos) em espécie; 03 (três) caixas de panelas novas (não souberam declinar a procedência) e 01 (um) pote contendo diversas cápsulas de cores azul e branca (não se sabendo o tipo de substância que as compõem), conforme consta no Auto de Apreensão (ID. 24747492 – pág. 15).

Registre-se, por oportuno, que há informação nos autos em epígrafe, que no momento da abordagem policial, na supramencionada residência, o denunciado Reginaldo, ainda ofereceu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à digna guarnição policial, para ser “liberado” e livrar-se da prisão.”

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA DOMICILIAR INDEVIDA PARA O RECORRENTE REGINALDO SILVA

No caso em comento, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que, os policiais militares, através de uma guarnição realizava patrulhamento ostensivo naquele município quando avistaram o denunciado DHEMERSON em circunstâncias suspeitas e, ato contínuo, o abordaram. Na oportunidade, foram encontradas com este 01 (uma) muca de maconha; 01 (uma) trouxa de maconha; 02 (duas) pedras de crack e R$ 24,00 (vinte e quatro reais) em espécie. Após ser questionado pelas autoridades policiais sobre a possibilidade de possuir mais substâncias entorpecentes, DHEMERSON DA SILVA ALMEIDA, declarou que as drogas apreendidas se destinavam à comercialização, levou os Policiais Militares até a sua residência, local este onde foi encontrado com ele e com o denunciado REGINALDO DE FREITAS SILVA, uma mochila com cadeado, contendo: 52 (cinquenta e duas) trouxas de Crack pequenas; 17 (dezessete) trouxas de Crack grande; além de R$ 242,75 (duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos) em espécie; 03 (três) caixas de panelas novas (não souberam declinar a procedência) e 01 (um) pote contendo diversas cápsulas de cores azul e branca
. Portanto, o procedimento criticado pela defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não havendo que se falar em nulidade da busca domiciliar
.

Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PARA O RECORRENTE DHEMERSON ALMEIDA

A defesa do recorrente requereu sua absolvição do por ausência de provas, com base no artigo 386, VI do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Auto de Exibição e Apreensão da Droga, pelo Laudo de Constatação Provisória, pelo Laudo Toxicológico Definitivo de ID 12605751, constando de 52 (cinquenta e duas) pequenas porções de substância petrificada de coloração amarelada, envolvidas por plásticos de cores variadas (17 brancos, 12 verdes, 19 azuis e 04 lilás) e amarrados em suas extremidades por linhas de costura nas cores vermelho. bruta total aproximada de 14g (quatorze gramas), e mais 17 (dezessete) porções maiores de substância petrificada de amarelada, envolvidas por plásticos de cor branca e amarrados em suas extremidades por linhas de costura nas cores rosa, ou branco, ou marrom, ou preto. Após pesagem da substância, obteve-se uma massa bruta total aproximada de 14g (quatorze gramas), além de Trata-se de 02 (duas) pequenas porções de substância petrificada de coloração amarelada, envolvidas por plásticos de cor branca e amarrados em suas extremidades por linha de costura branco. Após pesagem da substância, obteve-se uma massa bruta total aproximada de 0,561g (quinhentos e sessenta e um miligramas), sendo as substâncias encontradas todas com resultado positivo para COCAÍNA, bem como a prova testemunhal acusatória elencada nos autos.

Os apelantes, em juízo negaram a prática delitiva, declarando não serem traficantes.

As testemunhas de acusação PM William Silva Dias e PM Diogo Severiano, em juízo, declararam que
estavam em ronda de rotina quando avistaram o nacional Dhemerson em uma bicicleta; que ao realizar a abordagem, foi encontrada uma quantidade de entorpecentes e uma quantidade em dinheiro de R$ 26,00; que Dhemerson informou que estava vendendo os entorpecentes com outro nacional de nome Reginaldo; que tinha mais drogas em sua residência; que ao chegar na residência encontraram mais entorpecentes em uma mochila; que os policiais deram voz de prisão; que Reginaldo ofereceu uma quantidade de R$ 3.000,00 (três mil reais) para que eles os liberassem, porém o suborno não foi aceito
.

Já a testemunha de acusação IPC Francis Carlos Lima, em juízo, declarou que “
estava de plantão quando os denunciados foram apresentados na delegacia; que juntamente com eles foram apresentados uma quantidade de dinheiro e material entorpecente; que a droga estava acondicionada em um papelote, dentro de um frasco a parte; que não se recorda a quantidade da droga; que os denunciados confessaram estarem vindo de Açailândia ou de imperatriz, e que estavam com essa substância para revender aqui”
.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA AMBOS OS PELANTES

A defesa dos apelantes pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo. Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau valorou de forma escorreita a aplicação d
a causa de diminuição de pena,
em 1/6 (um sexto),
tendo em vista as circunstâncias da prisão em flagrante dos recorrentes,
aliado a natureza da droga apreendida, cocaína, bem como quantidade de petecas apreendidas e sua forma de acondicionamento,
caracterizando que a droga apreendida seria para fins de comercialização
, não merecendo, portanto, qualquer reparo no decisum, mantendo-se a sentença inalterada em seus termos.

DOSIMETRIA PARA O APELANTE DHEMERSON ALMEIDA

O recorrente Dhemerson Almeida pleiteou pela reforma da dosimetria com a pena no mínimo legal. Não merece guarida referido pedido. Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, todavia, na segunda fase, reconheço e aplico a atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, motivo pelo qual procedo com nova dosimetria, a partir da segunda fase.

Considerando que existe circunstância judicial militando contra o apelante, sendo considerados dois vetores judiciais valorados negativamente, com fundamentação escorreita, foi fixada a pena base em 06 (seis) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa. Na segunda fase existe a atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos pelo qual diminuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias multa, não havendo agravantes. Na terceira fase há uma causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sendo diminuída a pena em 1/6 (um sexto),
tendo em vista as circunstâncias da prisão em flagrante do recorrente,
aliado a natureza da droga apreendida, cocaína, bem como quantidade de petecas apreendidas e sua forma de acondicionamento,
caracterizando que a droga apreendida seria para fins de comercialização, fixando a pena em 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e

463 (quatrocentos e sessenta e três) dias multa, a qual torno definitiva, ante ausência de causas de aumento, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada a seus demais termos.

ANÁLISE DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO PARA O APELANTE REGINALDO SILVA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, devendo
permanecer, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

DETRAÇÃO PARA O RECORRENTE DHEMERSON ALMEIDA

O pleito da defesa do recorrente pretendendo a detração da pena, não merece prosperar, tendo em vista que o juízo singular exarou fundamentação escorreita a respeito, devendo ser mantida referido entendimento, senão vejamos:

“
Deixo de me manifestar quanto à detração penal, porquanto o tempo de pena a cumprir não gera reflexo no regime inicial, que deverá ser o semiaberto (art. 33 § 2°, “b” do CPB)
”

Ante o exposto, conheço os recursos e dou parcial provimento ao apelo de DHEMERSON DA SILVA ALMEIDA para readequar a pena definitiva do recorrente, em
04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão e
463 (quatrocentos e sessenta e três) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, nos termos da fundamentação e nego provimento ao apelo de REGINALDO DE FREITAS SILVA para confirmar a sentença de primeiro grau exarada.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/04/2025